Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. DESCONTROLE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese bastar a declaração ou afirmação da parte, de que se encontra incapacitado financeiramente para suportar as despesas do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família, essa presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário.
2. Resta evidenciado nos autos que os proventos percebidos pelo agravante seriam suficientes para suportar as despesas do processo.
3. Compete a cada um o controle das próprias finanças. Nesse passo, não há se falar em insuficiência financeira a situação econômica experimentada pelo autor, e que resultou da tomada de empréstimos consignados frente aos bancos requeridos.
4. Na verdade, o próprio requerente foi quem, por opção, agravou sua condição econômica, quiçá solicitando referidos empréstimos almejando bens que estariam acima da sua capacidade de granjear.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.